Tribunal: TJSP
Processo: 0000554-51.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Agravo de Execução Penal. Progressão ao regime semiaberto. Indeferimento pela origem. Impossibilidade de concessão do benefício. Ausência do requisito objetivo. Lapso temporal exigido para a concessão do benefício não atendido. Decisão da origem acertada. Agravo improvido.